Tribunal: STJ
Processo: 1017633-92.2019.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947057 - SP(2025/0190535-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: R DE M P
AGRAVANTE
: M H T
ADVOGADOS
: MARIA PAULA MARTINS RIBEIRO - SP218470
VIVIANE VIANA SAMPAIO - SP319108
RAFAEL IORIATTI DA SILVA - RS066268
MARIA CLAUDIA MARTINS QUEIROZ SETE - SP462082
AGRAVADO
: B S S M L
ADVOGADOS
: TADEU APARECIDO RAGOT - SP118773
REGINA DE CARVALHO BARÃO - SP276842
AGRAVADO
: H E P S P L
ADVOGADOS
: RICARDO DE AZEVEDO - SP146032
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: L C DE A
ADVOGADOS
: VALESKA CORRADINI FERREIRA - SP271301
DANIELLA SALAZAR POSSO COSTA - SP124293
IRIMAR DE PAULA POSSO - SP155591
AGRAVADO
: J T
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO - SP000000
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO
C/C
POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por dano moral e reparação por
c/c
dano material.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55316404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f11d16f-fd86-46dc-b45c-d3251f024d41

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f11d16f-fd86-46dc-b45c-d3251f024d41

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947057 - SP(2025/0190535-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: R DE M P
AGRAVANTE
: M H T
ADVOGADOS
: MARIA PAULA MARTINS RIBEIRO - SP218470
VIVIANE VIANA SAMPAIO - SP319108
RAFAEL IORIATTI DA SILVA - RS066268
MARIA CLAUDIA MARTINS QUEIROZ SETE - SP462082
AGRAVADO
: B S S M L
ADVOGADOS
: TADEU APARECIDO RAGOT - SP118773
REGINA DE CARVALHO BARÃO - SP276842
AGRAVADO
: H E P S P L
ADVOGADOS
: RICARDO DE AZEVEDO - SP146032
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: L C DE A
ADVOGADOS
: VALESKA CORRADINI FERREIRA - SP271301
DANIELLA SALAZAR POSSO COSTA - SP124293
IRIMAR DE PAULA POSSO - SP155591
AGRAVADO
: J T
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO - SP000000
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO
C/C
POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por dano moral e reparação por
c/c
dano material.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA54106699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:12
Código de Controle do Documento: 2448b5c2-7358-4fc9-ba12-a4664aa03286

Examina-se agravo interno interposto por R DE M P e M H T, contra decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de obrigação de fazer
compensação por danos morais e reparação
Ação
c/c
de danos materiais, ajuizada por J T e R DE M P, em face de H E P S P L, B S S M L e L C DE
A, na qual requerem a manutenção da internação hospitalar ou o fornecimento de home
care e compensação por danos morais decorrentes de erro médico, além de outras
reparações.
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por R DE M P e
Acórdão
M H T e negou provimento ao recurso de apelação interposto por B S S M L, L C DE A e H
E P S P L, nos termos da seguinte ementa:

Apelação. Ação de indenização por danos morais. A Sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus, incluindo o anestesista,
o hospital e a equipe médica, a pagar R$ 200.000,00 em danos morais, divididos
igualmente entre os dois herdeiros (pai e marido da paciente). Cônjuge
sobrevivente que teve a quantia de indenização por danos morais reflexos fixada
em R$ 40.000,00 e pedido de lucros cessantes negado. Além disso, foi estabelecido
que as indenizações por danos morais deveriam ser corrigidas monetariamente e
acrescidas de juros desde a data dos eventos danosos. Apelação de todas as partes.
Fundamentação da sentença baseada na análise detalhada das provas, laudos
periciais e testemunhos. Intercorrência médica durante a cirurgia de
colecistectomia, caracterizada por bradicardia e queda na saturação de oxigênio da
paciente. Incerteza sobre a presença do anestesista no momento crítico. Relatos
sugerem que ele não estava na sala quando os alarmes da máquina de
monitoramento foram ativados. Perícia técnica que não confirmou se houve
abandono por parte do anestesista, mas identificou um atraso entre a detecção do
problema e a intervenção médica, sem especificar a causa desse atraso.
Responsabilidade médica que é determinada não apenas pela presença física, mas
também pela rapidez e eficácia da resposta às intercorrências. Registros médicos e
depoimentos indicam falhas na gestão da crise, com medicações administradas,
mas sem clareza quanto à prontidão da resposta, sendo um ponto crucial na
determinação de negligência médica. Falha na prestação do serviço hospitalar
evidenciada. Compensação financeira pelos danos morais sofridos, baseando-se nos
princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Pretensão do marido e herdeiro da
paciente, de aumentar a indenização por danos morais reflexos ou o
reconhecimento de lucros cessantes, citando perdas pessoais e profissionais
significativas, alegando ter se dedicado exclusivamente aos cuidados com a esposa.
Evidências de que ele continuou com suas atividades profissionais durante parte
desse tempo. Pedidos desacolhidos. Aplicação dos juros de mora e a correção
monetária alinhada com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
jurisprudência consolidada. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Aplicação dos termos do parágrafo 11, do CPC,
condenando os apelantes ao
art. 85,
pagamento de honorários advocatícios recursais, majorados em 5% sobre o valor da
condenação ou, no caso do autor apelante, sobre o benefício econômico buscado.
Recursos não providos. (e-STJ fls. 5656-5657)

Documento eletrônico VDA54106699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:12
Código de Controle do Documento: 2448b5c2-7358-4fc9-ba12-a4664aa03286

não conheceu do agravo em recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, de modo que a
incidência da
à espécie se revela indevida. Requer, assim, o provimento
Súmula 182/STJ
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado
o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP incidência
da Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente, limitando-
Súmula 7/STJ
se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam
delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.441.269/RS,
de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA54106699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:12
Código de Controle do Documento: 2448b5c2-7358-4fc9-ba12-a4664aa03286

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54106699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:12
Código de Controle do Documento: 2448b5c2-7358-4fc9-ba12-a4664aa03286

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.057 / SP
Número Registro: 2025/0190535-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10176339220198260405
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B S S M L
ADVOGADOS : TADEU APARECIDO RAGOT - SP118773
REGINA DE CARVALHO BARÃO - SP276842
AGRAVANTE : H E P S P L
ADVOGADOS : RICARDO DE AZEVEDO - SP146032
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVANTE : R DE M P
AGRAVANTE : M H T
ADVOGADOS : MARIA PAULA MARTINS RIBEIRO - SP218470
VIVIANE VIANA SAMPAIO - SP319108
RAFAEL IORIATTI DA SILVA - RS066268
MARIA CLAUDIA MARTINS QUEIROZ SETE - SP462082
AGRAVADO
: B S S M L
Documento eletrônico VDA55294386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: c7ec2da1-2840-460b-bfce-0bda33ede6ac

ADVOGADOS : TADEU APARECIDO RAGOT - SP118773
REGINA DE CARVALHO BARÃO - SP276842
AGRAVADO
: H E P S P L
ADVOGADOS : RICARDO DE AZEVEDO - SP146032
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: R DE M P
AGRAVADO
: M H T
ADVOGADOS : MARIA PAULA MARTINS RIBEIRO - SP218470
VIVIANE VIANA SAMPAIO - SP319108
RAFAEL IORIATTI DA SILVA - RS066268
MARIA CLAUDIA MARTINS QUEIROZ SETE - SP462082
AGRAVADO
: L C DE A
ADVOGADOS : VALESKA CORRADINI FERREIRA - SP271301
DANIELLA SALAZAR POSSO COSTA - SP124293
IRIMAR DE PAULA POSSO - SP155591
AGRAVADO
: J T
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO - SP000000
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R DE M P
AGRAVANTE : M H T
ADVOGADOS : MARIA PAULA MARTINS RIBEIRO - SP218470
VIVIANE VIANA SAMPAIO - SP319108
RAFAEL IORIATTI DA SILVA - RS066268
MARIA CLAUDIA MARTINS QUEIROZ SETE - SP462082
AGRAVADO
: B S S M L
ADVOGADOS : TADEU APARECIDO RAGOT - SP118773
REGINA DE CARVALHO BARÃO - SP276842
AGRAVADO
: H E P S P L
ADVOGADOS : RICARDO DE AZEVEDO - SP146032
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: L C DE A
ADVOGADOS : VALESKA CORRADINI FERREIRA - SP271301
Documento eletrônico VDA55294386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: c7ec2da1-2840-460b-bfce-0bda33ede6ac

DANIELLA SALAZAR POSSO COSTA - SP124293
IRIMAR DE PAULA POSSO - SP155591
AGRAVADO
: J T
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO - SP000000
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: c7ec2da1-2840-460b-bfce-0bda33ede6ac